Tribunal: TJPA
Processo: 0000864-11.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000864-11.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL

APELADO: ALCINO GASPARINI

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO ANULATÓRIA DE AVAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANULAÇÃO DO CONTRATO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor
que firmou contrato na condição de avalista de terceiro desconhecido, quando tinha a intenção de efetuar empréstimo em seu nome
através da linha de crédito conhecida como PRONAF
, tendo se submetido a uma dívida impagável pertencente a terceira pessoa, já falecida
e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva.

2.

Manutenção da sentença que
declarou a anulação do aval realizado na nota de crédito rural pignoratícia impugnada
.

3.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por BANCO DO BRASIL S.A em face da sentença de primeiro grau que julgou totalmente procedente os pedidos do autor, ora apelado, ALCINO GASPARINI.

Na origem, trata-se de ação de anulação de Aval cumulada com obrigação de fazer e tutela antecipada em que a parte autora alega a nulidade do aval prestado em Nota de Crédito Rural firmado entre o banco requerido e Antônio Jose Teles da Silva, sob a alegação de que o contrato foi assinado sem seu conhecimento e devida autorização.

Sobreveio sentença. Vejamos:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, confirmando a decisão liminar e para
declarar a anulação do aval realizado na nota de crédito rural pignoratícia
contraída por ANTONIO JOSÉ TELES DA SILVA, inscrito no RG sob o n°3235096 PC/PA E CPF n°997.261.492-15.

Condeno a parte vencida às custas, despesas processuais e honorários de sucumbência, qual fixo em 10% do valor da causa, nos exatos temos do art. 85, §2° do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, aguarde-se o prazo de quinze dias para cumprimento voluntário da sentença, findo o qual deverá o débito ser atualizado com a incidência de pena de multa de 10%, nos termos do art. 523 do CPC.

Publique-se e registre-se e intime-se.

Itupiranga/PA, 23 de março de 2018.

Inconformado, o banco réu interpôs o presente recurso de apelação, arguindo que o ato imputado ao banco na inicial não configura ato ilícito, muito menos com potencial lesivo para acarretar prejuízo moral.

Sustenta que o autor contratou com a instituição financeira de livre e espontânea vontade

porque concordou com o conteúdo dos contratos, devendo, por isso, serem respeitadas as manifestações de vontade das partes
(pacta sunt servanda).

Conclui que a situação narrada na inicial não corresponde à verdade dos fatos e, por essas razões, a presente ação não merece prosperar, sendo de rigor a improcedência do pedido formulado.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Sem contrarrazões, conforme certidão de Num. 5692049 - Pág. 01.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 06 de junho de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de apelação.

O recorrente defende a inexistência de qualquer ato ilícito e a necessidade de observância ao
pacto sunt servanda.

Porém, analisando as provas documentais constantes nos autos, entendo não lhe assistir razão.

Isto porque, na hipótese dos autos, o autor afirma ter sido levado a erro no momento de assinatura da Nota de Crédito Rural impugnada, na qualidade de avalista, considerando que pretendia, tão somente, a contratação de empréstimo em seu nome, através da linha de crédito conhecida como PRONAF. O autor alega que sequer conhece o Sr. ANTONIO JOSÉ TELES DE SILVA, de quem teria sido avalista, bem como, que não lhe foi exigida outorga uxória, o que era essencial para tanto.

A meu ver, o conjunto probatório corrobora as afirmações do autor, na medida em que seu erro é escusável por se tratar de pessoa hipossuficiente residente na zona rural de Itupiranga, e o banco réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade da contratação e o respeito ao dever de informação, considerando se tratar de forma de contratação que possui encargos excessivos, com exigência, inclusive de outorga uxória.

Muito pelo contrário, instado pelo magistrado de origem a apresentar cópia integral da Nota de Crédito Rural questionada, o Apelante se manteve inerte, não apresentando qualquer indício de prova capaz de refutar a alegação de vício na assinatura do aval.

Em verdade, em sede de apelação, o Banco réu sequer impugna a sentença no ponto em que reconheceu a configuração de vício de consentimento, se restringindo a alegar a necessidade de observância da força obrigatória dos contratos.

Sendo assim, resta cristalino que houve vício no consentimento do autor que firmou contrato na condição de avalista de terceiro desconhecido, quando tinha a intenção de efetuar empréstimo em seu nome através da linha de crédito conhecida como PRONAF, tendo se submetido a uma dívida impagável pertencente a terceira pessoa, já falecida. Por sua vez, também é evidente que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva, impondo-se a anulação da contratação.

Feitas estas considerações e após uma análise das particularidades do caso concreto, entendo que se encontra escorreita a sentença recorrida que procedeu a anulação do contrato, haja vista que o autor logrou êxito em comprovar que foi levado a erro no momento da contratação, acreditando que estava a aceitar um empréstimo em seu nome e, na verdade, foi instado a avalizar empréstimo de terceiro desconhecido.

Assim, havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento, a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, deve ser mantida.

PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida nos seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 04/07/2023